Tribunal: TJDFT
Processo: 0058471-88.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0058471-88.2010.8.07.0001 RECORRENTE: IRACEMA MARIA DURAO MOREIRA RECORRIDOS: MARIA HELENA DE CARVALHO MORAES, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÁREA PÚBLICA. Toda e qualquer área pública é impassível de ser usucapida, por expressa disposição constitucional (art. 183, § 3o, da CF/1988), haja vista que o domínio estatal é imprescritível, não estando sujeito à prescrição aquisitiva por terceiros. “Não prospera tese de usucapião que ignora o fato de que, em meados do Século XX, houve a desapropriação de todo o território do que é hoje o Distrito Federal, para a construção da nova capital. Se houve desapropriação e estabelecimento de Brasília neste Planalto Central, as propriedades particulares anteriormente registradas em Goiás passaram ao domínio pleno do Estado, normalmente sob a administração da TERRACAP. Em outras palavras, desde os anos 60 do século passado, as certidões de suposta propriedade situada no Distrito Federal e emitidas por cartórios goianos não expressam conteúdo com qualquer validade jurídica para a situação jurídica de imóveis do Distrito Federal. A suposta invalidade da desapropriação e/ou das matrículas imobiliárias atualmente vigentes desafia demanda própria. Até que seja desconstituída a matrícula imobiliária constante do registro público, prevalece a força probante do ato assentado” (Acórdão n. 953218, 20120111639662APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 13/07/2016. Pág.: 202/214). Com efeito, a manutenção de sentença que julgou improcedente pretensão nesse sentido é medida que se impõe. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 8o, 9o, 10, 473, incisos I, III e IV, e 477, §§ 1o e 2o, todos do Código de Processo Civil, alegando ter sido contraditória a conclusão do laudo pericial produzido nos autos, ensejando, assim, cerceamento de defesa; c) artigos 1.196, 1.200, 1.201, 1.239 e 1.241, todos do Código Civil, aduzindo, em suma, a existência dos requisitos para a usucapião. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos LIII, LIV, LV e LXXIV, 6o, 93, inciso IX, e 191, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Requer que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA, OAB/DF 28.502 (ID Num. 38634887 - Pág. 21). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial por meio da petição de ID Num. 39078231 - Pág. 5. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do CPC, pois “Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.” (AgInt no REsp 1948413/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.924.737/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/5/2022. Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 8o, 9o, 10, 473, incisos I, III e IV, e 477, §§ 1o e 2o, todos do Código de Processo Civil, e 1.196, 1.200, 1.201, 1.239 e 1.241, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos conclui que “Nessa esteira, considerando as conclusões apresentadas pelo i. perito, bem como os registro apresentados pelo Distrito Federal, não há como acolher os argumentos formulados pela apelante, haja vista que a terra que pretende ver reconhecido domínio é pública, impassível de ser usucapida por quem quer que seja” (ID Num. 33823491 - Pág. 11). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 Súmula do STJ. Da mesma forma não merece ser admitido o recurso extraordinário no tocante ao alegado malferimento aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos LIII, LIV, LV e LXXIV, 6o, 93, inciso IX, e 191, todos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Quanto aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos LIII, LIV, LV e LXXIV, 6o, 93, inciso IX, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz desses dispositivos constitucionais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes.” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1358490 ED-AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2022). Com relação ao artigo 191 da Carta Magna, porque a análise da tese recursal nesse aspecto é medida incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 279 da Súmula do STF. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet n. 15.018/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017